Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. SUSPENSÃO SERVIÇO DE INTERNET. CORTE INDEVIDO.TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Pelo que se depreende dos fatos narrados, a justificativa extrajudicial da Ré para o corte dos serviços foi o de existência de dívida pendente. Entretanto, os elementos juntados aos autos de origem, em especial as mensagens colacionadas em ID n° 133825423, indicam que tal justificativa teria sido afastada pela própria prestadora de serviço e que, após informar que seriam adotadas as medidas necessárias para solucionar o problema da parte agravante, a empresa de telefonia manteve a suspensão dos serviços de comunicação.
3. A obrigação de restabelecimento dos serviços não onera desarrazoadamente a Ré/Agravada, uma vez que a prestação do serviço será regida pelos termos contratuais anteriormente avençados, sendo devida, inclusive, a remuneração da operadora pelo serviço prestado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.